Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-59.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão julgador: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
24/05/2024
Número: 0600375-59.2024.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 14/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução
Objeto do processo: Processo Administrativo nº 0600375-59.2024.6.16.0000, que cuida de
proposição de revisão da Resolução TRE-PR nº 876/2021, que regulamenta o Sistema de
Governança na Justiça Eleitoral do Paraná, devido à edição da Resolução nº 926/2024; PAD nº
004463/2024.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43873725
22/05/2024
19:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.399

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600375-59.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: SIGURD ROBERTO BENGTSSON
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 932, DE 22 DE MAIO DE
2024

Regulamenta o Sistema de Governança da
Justiça Eleitoral do Paraná.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a proposta de Resolução, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 22/05/2024

RELATOR(A) SIGURD ROBERTO BENGTSSON

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 22, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal,

CONSIDERANDO que a Governança Pública, compreendendo os mecanismos de liderança, de
estratégia e de controle, possibilita a avaliação, o direcionamento e o monitoramento da atuação
da gestão, com vistas à prestação de serviços de interesse da sociedade com maior
transparência e efetividade;
Num. 43873725 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

CONSIDERANDO as Resoluções CNJ nºs 185/2013, 194/2014, 207/2015, 240/2016, 363/2021 e
396/2021, que tratam da instituição, respectivamente, do Comitê Gestor Regional do PJe; Comitê
Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição; Comitê
Gestor Local de Atenção Integral à Saúde; Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas; Comitê
Gestor de Proteção de Dados Pessoais; e Comitê Gestor de Segurança da Informação;

CONSIDERANDO as Resoluções CNJ nºs 227/2016, 324/2020, 351/2020, 400/2021, 401/2021,
435/2021, que tratam da criação, respectivamente, da Comissão de Gestão do Teletrabalho; da
Comissão Permanente de Avaliação Documental; das Comissões de Prevenção e Enfrentamento
do Assédio Moral e Sexual; da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável; da
Comissão de Acessibilidade e Inclusão; e da Comissão Permanente de Segurança;

CONSIDERANDO a Resolução CNJ nº 325/2020, que dispõe sobre a Estratégia Nacional do
Poder Judiciário 2021-2026 e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução TRE/PR nº 874/2021 e a Portaria nº 311/2021 – PRESID, que
tratam da revisão do planejamento estratégico no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná para o
período 2021-2026;

CONSIDERANDO a instituição do Sistema de Governança na Justiça Eleitoral do Paraná pela
Resolução TRE/PR nº 756/2017, e a importância de seu aperfeiçoamento para o constante
desenvolvimento da instituição, para o cumprimento de sua missão, visão de futuro e valores e
para o aprimoramento da prestação do serviço público;

CONSIDERANDO as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal Superior
Eleitoral e do Tribunal de Contas da União aferidas periodicamente por meio de avaliações para
conhecer o nível de maturidade em governança dos órgãos sob sua jurisdição,

RESOLVE

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º O Sistema de Governança da Justiça Eleitoral do Paraná fundamenta-se nos seguintes
princípios:

I – legitimidade;

II – sustentabilidade;

III – responsabilidade;

IV – eficiência;

V – probidade;

VI – equidade;
Num. 43873725 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

a. b. c. d. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. f.
VII – transparência;

VIII – prestação de contas;

IX – acessibilidade;

X – gestão participativa e democrática.

Art. 2º São mecanismos para o exercício da Governança:

I – liderança: conjunto de práticas que visam assegurar a ocupação das principais posições
estratégicas e gerenciais do Tribunal por pessoas íntegras, capacitadas, competentes,
comprometidas, responsáveis e motivadas, para alcançar os resultados esperados pelas partes
interessadas, tendo como diretrizes:

definição de princípios, instâncias e responsabilidades;
gestão do desempenho dos ocupantes de funções de direção, baseada em critérios de
avaliação, indicadores e metas de desempenho;
divulgação dos perfis profissionais desejáveis para as posições de gestão e de critérios de
seleção, quando for o caso;
promoção de comportamento ético e íntegro por parte das autoridades, gestores, servidores
e colaboradores do Tribunal;

II – estratégia: conjunto de práticas que buscam integrar recursos institucionais, iniciativas e
resultados, formando-se caminho coerente a ser percorrido pelas estruturas internas, gestores e
servidores deste Tribunal, tendo como diretrizes:

formalização da estratégia, contemplando-se missão, visão de futuro, objetivos, indicadores
e metas da instituição;
transparência na gestão da estratégia, abrangendo as etapas de formulação,
desdobramento, monitoramento e comunicação, bem como o envolvimento das partes
interessadas;
direcionamento estratégico orientado pelo monitoramento do desempenho institucional e
avaliação da elaboração, implementação e resultados das políticas e planos institucionais;
identificação e mapeamento dos principais processos de trabalho;
efetivo funcionamento do sistema de gestão de riscos, com ênfase nos riscos críticos do
Tribunal;

III – controle: conjunto de práticas pelas quais os riscos aos objetivos institucionais são
identificados, avaliados e tratados por meio do estabelecimento de controles, promovendo-se a
transparência, a prestação de contas das ações e a responsabilização pelos atos praticados,
tendo como diretrizes:

promoção da transparência ativa, com divulgação espontânea de dados e informações,
ressalvados os casos legalmente sigilosos;
manutenção de canais de recebimento e acompanhamento de denúncias e representações;
prestação de contas às partes interessadas sobre a atuação e os resultados alcançados
pelo Tribunal;
prestação de serviços de qualidade;
responsabilização efetiva dos gestores e servidores do Tribunal;
garantia da independência e efetiva atuação da auditoria interna.

Num. 43873725 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

a. b. c. d. e. f. g. h. a. b. c. d.
Parágrafo único. Todos os mecanismos devem ser adotados para que as funções de avaliação,
de direcionamento e de monitoramento da governança sejam executadas de forma satisfatória,
tendo os conceitos e as diretrizes de aplicabilidades detalhados no Referencial Básico de
Governança do Tribunal de Contas da União.

Art. 3º O Sistema de Governança da Justiça Eleitoral do Paraná tem, dentre outras, as seguintes
funções:

I – avaliar o ambiente, os cenários, o desempenho e os resultados atuais e futuros;

II – definir o direcionamento estratégico do Tribunal;

III – monitorar os resultados, o desempenho e o cumprimento de políticas e de planos,
confrontando-os com as metas estabelecidas e as expectativas das partes interessadas;

IV – orientar a gestão;

V – envolver as partes interessadas;

VI – gerenciar riscos estratégicos;

VII – avaliar o sistema de gestão e de controle;

VIII – promover a prestação de contas e a transparência.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA

Art. 4º São unidades do Sistema de Governança da Justiça Eleitoral do Paraná:

I – Conselho de Governança;

II – Comitês:

Comitê de Gestão da Infraestrutura e de Contratações – CGIC;
Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI;
Comitê de Gestão Estratégica e Riscos – CGER;
Comitê de Gestão Judiciária – CGJUD;
Comitê de Gestão Orçamentária – CGO;
Comitê Gestor de Segurança da Informação e de Proteção de Dados Pessoais – CGSIPDP;
Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas e de Atenção Integral à Saúde – CGLGPAIS;
Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição
– CGRPNAP1J;

III – Comissões Permanentes:

Comissão de Ética e Integridade - COETIN;
Comissão de Gestão de Continuidade de Negócios – COGECONEG;
Comissão de Gestão do Teletrabalho – CGTT;
Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável – CGPLS;
Num. 43873725 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

e.
f.
g.
h.
i.
Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual de 2º Grau
– CPEAMSD TRE;
Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual de 1º Grau
– CPEAMSD 1GRAU;
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão - CPAIN;
Comissão Permanente de Avaliação Documental - CPAD;
Comissão Permanente de Segurança - CPS.

CAPÍTULO III

DO CONSELHO DE GOVERNANÇA

Art. 5º O Conselho de Governança é integrado por:

I – Presidente do Tribunal;

II – Corregedor(a) Regional Eleitoral do Tribunal;

III – Diretor(a)-Geral do Tribunal;

IV – Diretor(a) do Fórum de Curitiba;

V – Diretor(a) Executivo(a) da Escola Judiciária Eleitoral do Paraná;

VI – Juiz(íza) Ouvidor(a) Eleitoral;

VII - Juíza Ouvidora da Mulher;

VIII - Secretários(as) do Tribunal.

§ 1º O Conselho de Governança será presidido pelo(a) Presidente do Tribunal; na sua ausência,
pelo(a) Corregedor(a) Regional Eleitoral e, na falta de ambos(as), pelo(a) Diretor(a)-Geral.

§ 2º Para fins do disposto no inciso VIII deste artigo, equiparam-se a secretários(as) do Tribunal
os(as) Assessores(as) ocupantes de cargo em comissão CJ-3.

Art. 6º Compete ao Conselho de Governança avaliar, direcionar e monitorar a gestão da
instituição, especialmente quanto ao alcance de metas estabelecidas e, ainda, deliberar acerca
das seguintes matérias:

I – governança;

II – gestão estratégica;

III – objetivos institucionais, metas, estratégias e indicadores;

IV – políticas organizacionais;

V – projetos institucionais;

VI – processos organizacionais;

Num. 43873725 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

VII – resultados institucionais;

VIII – controles internos administrativos;

IX – atuação da auditoria interna a partir do relatório anual de atividades;

X – outros temas correlatos à natureza de sua competência.

Parágrafo único. O Conselho de Governança deliberará acerca da criação, da extinção e da
alteração de atribuição ou de finalidade do Conselho e dos Comitês, submetendo a proposta à
apreciação da Corte Regional Eleitoral.

CAPÍTULO IV

DOS COMITÊS

Art. 7º Os Comitês tem composição multidisciplinar, definida em Portaria da Presidência, sendo
presididos por um(a) dos(as) membros e, na sua falta, pelo(a) suplente.

§ 1º Na composição dos Comitês, o(a) Chefe de Cartório Eleitoral será escolhido(a) mediante
sorteio e rodízio, dentre aqueles(as) que manifestarem prévio interesse, o(a) qual atuará pelo
prazo de 2 (dois) anos; e não havendo manifestação de interesse, será designado(a) pela
Presidência do Tribunal.

§ 2º O(A) Oficial(a) de Gabinete de Apoio Técnico dos Gabinetes dos(as) Juízes(as) Membros,
quando integrar Comitê, atuará pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante sorteio e rodízio.

Art. 8º Compete aos Comitês a análise de temas específicos, de caráter permanente, alinhados
com as matérias de competência do Conselho de Governança, incumbindo-lhes:

I – manifestar-se a respeito de assuntos, de projetos e de ações relacionados a sua área de
atuação, subsidiando as deliberações do Conselho de Governança e da Alta Administração;

II – propor ao Conselho de Governança e/ou à Alta Administração o estabelecimento de metas e
de diretrizes gerais de gestão;

III – monitorar o cumprimento das metas de desempenho estabelecidas pelo Tribunal, construindo
os indicadores pertinentes;

IV – estabelecer metas setoriais de desempenho, visando ao cumprimento de metas principais e
à consecução dos objetivos do planejamento estratégico do Tribunal;

V – definir estratégias para aumentar a produtividade e a eficiência das competências atribuídas
às unidades administrativas envolvidas nos assuntos de sua alçada;

VI – orientar a elaboração de planos táticos e de planejamentos anuais, bem como aprová-los
após submissão às unidades administrativas competentes, ou submeter ao Conselho de
Governança;

VII – identificar, analisar, avaliar e monitorar os riscos inerentes às atividades que lhe são afetas,
propondo medidas de controle;

Num. 43873725 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

VIII – propor diretrizes para o gerenciamento de riscos em suas áreas e a política de controles
internos administrativos;

IX – propor normas de funcionamento e de políticas relativas aos seus temas;

X – estabelecer, no início do ano, os riscos que serão mapeados e tratados, conforme a Política
de Gestão de Riscos;

XI – propor à Diretoria-Geral a criação de comissões ou de grupos de trabalhos para estudos de
temas específicos a sua área;

XII – promover a ampla divulgação das boas práticas de sua área de atuação.

CAPÍTULO V

DOS COMITÊS ESPECÍFICOS

Seção I

Comitê de Gestão da Infraestrutura e de Contratações – CGIC

Art. 9º Ao Comitê de Gestão da Infraestrutura e de Contratações – CGIC compete:

I – promover política de ocupação, de aprimoramento e de manutenção das edificações;

II – avaliar e aprovar os planos de ação propostos para aprimorar a infraestrutura disponível;

III – avaliar, aprovar e providenciar a publicação do Plano de Reformas e Serviços dos imóveis do
Tribunal;

IV – acompanhar e auxiliar na execução do Plano de Reformas e Serviços, para aderência às
prioridades definidas, e no cumprimento dos itens pertinentes ao Plano de Gestão do Tribunal;

V – apoiar na busca de recursos necessários ao atendimento à infraestrutura predial;

VI - acompanhar os resultados e propor soluções e ajustes aos indicadores e às metas, para
alcance dos objetivos estratégicos do Tribunal;

VII – assegurar a integridade e conformidade legal dos atos praticados nas contratações
públicas;

VIII – fomentar a cultura de planejamento das contratações alinhado ao planejamento estratégico
do tribunal e às leis orçamentárias;

IX - promover a meritocracia e profissionalização da área de contratações, por meio da gestão por
competência;

X - instituir medidas que garantam a maior eficiência dos processos de contratação, visando a
assegurar a celeridade da tramitação, a gestão de riscos e o menor custo processual;

XI - promover contratações compartilhadas e sustentáveis;
Num. 43873725 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

XII - promover o direcionamento, a avaliação e o monitoramento da gestão de contratações;

XIII - propor diretrizes para a sistematização e alinhamento coordenado dos instrumentos de
governança em contratações públicas, de modo que consolidem as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral;

XIV - propor a atualização, a criação e a extinção dos procedimentos e normativos internos do
Tribunal para adequação às normas gerais, especiais e regulamentares relacionadas às
contratações públicas, incluindo o Código de Ética;

XV - acompanhar a execução do Cronograma Anual de Contratações, bem como orientar as
unidades gestoras demandantes com vista ao cumprimento dos prazos;

XVI - estabelecer diretrizes e metodologia para a gestão de riscos nas contratações;

XVII - elaborar anualmente plano de ação para tratamento dos riscos avaliados no
macroprocesso de contratações;

XVIII - monitorar a implantação e execução do Plano de Comunicação para implementação da
política de governança das contratações;

XIX - desenvolver, propor e implementar modelos, mecanismos, processos e procedimentos para
contratação compartilhada de bens e serviços de uso comum pelos órgãos;

XX - definir as funções-chave ligadas à governança e à gestão de contratações, incluindo os
principais agentes do processo de contratações, de acordo com os processos de trabalho
estabelecidos e a estrutura do Tribunal;

XXI - realizar avaliações periódicas das ações relacionadas com a política de governança de
contratações e propor as melhorias que se fizerem necessárias.

Seção II

Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI

Art. 10. Ao Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação – CGTI compete:

I – propor e acompanhar objetivos, estratégias e metas de governança de tecnologia da
informação em consonância com o planejamento estratégico do Tribunal;

II – propor diretrizes, políticas e prioridades para gestão, uso e projetos de tecnologia da
informação;

III – propor a estruturação e o aperfeiçoamento de processos de tecnologia da informação;

IV – propor e avaliar os indicadores de desempenho e apresentar resultados decorrentes da
implementação das estratégias e das metas de tecnologia da informação;

V – acompanhar, periodicamente, a execução dos planos estratégicos e táticos de tecnologia da
informação e a evolução dos indicadores de desempenho;

VI – propor diretrizes, normas, procedimentos e planos para implantação e desenvolvimento de
Num. 43873725 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

Política de Segurança da Informação.

Seção III

Comitê de Gestão Estratégica e Riscos – CGER

Art. 11. Ao Comitê de Gestão Estratégica e Riscos – CGER compete:

I – coordenar as atividades de formulação e de planejamento da estratégia do Tribunal;

II – monitorar e avaliar periodicamente a execução do Planejamento Estratégico do Tribunal;

III – promover análise da estratégia, mediante avaliação do desempenho, com a verificação dos
objetivos, dos indicadores, das metas e das iniciativas estratégicas;

IV – propor ajustes aos indicadores e às metas, visando assegurar sua adequação e sua
suficiência para o alcance dos objetivos estratégicos do Tribunal;

V – submeter ao Conselho de Governança as reformulações da estratégia vigente e eventuais
mudanças do Planejamento Estratégico do Tribunal, derivadas de revisão de direcionadores
estratégicos (missão, visão e valores);

VI – prover informações à Presidência e à Diretoria-Geral, para auxiliar a tomada de decisão;

VII – propor, sempre que necessário, atualizações à política de gestão de riscos;

VIII – conduzir o processo de gestão de riscos no Tribunal;

IX – propor diretrizes e metodologia para a gestão de riscos;

X – orientar os(as) gestores(as) na identificação, na análise e na avaliação dos riscos, na
definição de respostas e na elaboração dos planos de ação a serem implementadas em suas
atividades;

XI – monitorar e avaliar periodicamente a estrutura de gestão de riscos e o sistema de controles
internos, propondo melhorias consideradas necessárias;

XII – elencar critérios de riscos do Tribunal;

XIII – disseminar a cultura de gerenciamento de riscos, conscientizando os(as) servidores(as) e
os(as) gestores(as) sobre suas responsabilidades no processo integrado de gestão de riscos,
bem como quanto à necessidade de capacitação sobre seus processos, técnicas, controles e
ferramentas;

XIV – definir os(as) responsáveis pelo gerenciamento dos riscos dos processos organizacionais;

XV – aprovar os planos de ação para implementação do tratamento aos riscos;

XVI – identificar e monitorar os riscos que podem impactar o alcance dos objetivos estratégicos
institucionais do Tribunal, promovendo medidas para mantê-los em nível de exposição aceitável;

XVII – desenvolver, testar e implementar a metodologia para mensuração e gestão dos riscos.

Num. 43873725 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

a.
b.

Seção IV

Comitê de Gestão Judiciária – CGJUD

Art. 12. Ao Comitê de Gestão Judiciária – CGJUD compete:

I – propor a criação de indicadores de desempenho para as atividades jurisdicionais ao Conselho
de Governança;

II – supervisionar a alimentação das plataformas de dados estatísticos da atividade jurisdicional
disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal Superior Eleitoral;

III – monitorar a produtividade judiciária, propondo ao Conselho de Governança e/ou à Alta
Administração a adoção de ações específicas que visem seu aprimoramento;

IV – propor estratégias para aumentar a produtividade, reduzir a taxa de congestionamento e de
eficiência das competências atribuídas às unidades administrativas envolvidas nos assuntos de
sua alçada;

V – aprovar o plano de ação da Secretaria Judiciária;

VI – propor medidas para aprimoramento dos sistemas processuais em utilização na Justiça
Eleitoral, inclusive fazer a gestão do PJE, em primeiro e segundo grau na Justiça Eleitoral do
Paraná, no que competir ao Tribunal, interagindo com o Tribunal Superior Eleitoral e Conselho
Nacional de Justiça.

Seção V

Comitê de Gestão Orçamentária – CGO

Art. 13. Ao Comitê de Gestão Orçamentária – CGO compete:

I – acompanhar e monitorar a execução do Plano Anual de Contratações, bem como orientar as
unidades gestoras vinculadas com vista ao alcance dos resultados propostos;

II - propor ao Conselho de Governança e/ou à Alta Administração:

O plano anual de aquisições, bem como suas alterações e revisão;
os orçamentos anuais e os realinhamentos orçamentários que se fizerem necessários;

III – auxiliar na definição de prioridades, de modo a alinhá-las à possibilidade orçamentária;

IV – zelar pela correta execução orçamentária e pela máxima aderência aos planejamentos
elaborados para cada exercício financeiro;

V – acompanhar a execução e propor eventuais alterações na Política de Gestão Orçamentária
das Aquisições do Tribunal.

Num. 43873725 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

Seção VI

Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais –
CGSIPDP

Art. 14. Ao Comitê Gestor de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais –
CGSIPDP compete, especificamente:

I – estabelecer norma sobre a definição dos requisitos metodológicos para a implementação da
gestão de riscos e mapeamento de vulnerabilidades nos ativos da informação;

II – propor políticas, diretrizes, estratégias, normas, planos, processos e recomendações
relacionadas à segurança da informação;

III – elaborar e implementar programas sobre segurança da informação destinados a
conscientização e a capacitação de magistrados(as), servidores(as), terceirizados(as),
requisitados(as) e estagiários(as);

IV – estabelecer critérios que permitam monitorar e avaliar a execução desta norma e de seus
instrumentos, bem como o nível de maturidade em segurança da informação;

V – divulgar informações em caso de ameaças ou de ataques cibernéticos;

VI – promover troca de informações e experiências com os comitês gestores de segurança da
informação dos outros Poderes e com a sociedade;

VII – comunicar, sempre que for detectado incidente de segurança cibernética, ao Centro de
Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos (CPTRIC-PJ) do CNJ;

VIII – propor melhorias à Política de Segurança da Informação do TSE;

IX – definir ações visando a fiscalização da aplicação das normas e da política de segurança da
informação;

X – solicitar recursos necessários a implementação das ações de segurança da informação;

XI – propor a abertura de sindicância à autoridade competente para investigar e avaliar os danos
decorrentes de quebra de segurança da informação;

XII – garantir o pleno funcionamento da Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de
Segurança Cibernética (ETIR);

XIII – propor a constituição de grupos de trabalho para tratar de temas e propor soluções
específicas sobre segurança da informação;

XIV – representar o Tribunal nos contatos com entidades externas necessárias ao tratamento de
incidentes de segurança da informação, à exceção dos casos atribuídos a Equipe de Tratamento
e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética – ETIR;

XV – assessorar a Alta Administração em todas as questões relacionadas à segurança da
informação;

Num. 43873725 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

XVI – deliberar sobre assuntos relacionados à segurança da informação, incluindo atividades de
priorização de ações e gestão de riscos de segurança, apresentando as conclusões ao Conselho
de Governança e/ou à Alta Administração para ratificação;

XVII – consolidar e analisar os resultados dos trabalhos de auditoria sobre a gestão da segurança
da informação;

XVIII – monitorar e avaliar os mecanismos de tratamento e proteção dos dados existentes;

XIX - propor diretrizes para o aprimoramento contínuo de mecanismos de proteção de dados
pessoais, inclusive nas áreas do planejamento, da governança, da administração de processos e
procedimentos, das rotinas operacionais, das práticas organizacionais, do desenvolvimento e
gestão de sistemas de informação e das relações com a imprensa;

XX – formular princípios e diretrizes para a implementação da governança da privacidade e
gestão de dados pessoais, propondo sua regulamentação;

XXI – supervisionar a execução dos planos, dos projetos e das ações aprovados para viabilizar a
implantação das diretrizes previstas na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais;

XXII – prestar orientações sobre o tratamento e a proteção de dados pessoais de acordo com as
diretrizes estabelecidas na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e nas
normas internas;

XXIII – promover o intercâmbio de informações sobre a proteção de dados pessoais com outros
órgãos;

XXIV – incentivar a implementação da cultura de proteção de dados pessoais no âmbito da
Justiça Eleitoral do Paraná, propondo ações de capacitação e de sensibilização;

XXV – orientar a área de Tecnologia da Informação, no que se refere aos sistemas utilizados para
o tratamento de dados pessoais, quanto aos princípios gerais de proteção de dados;

XXVI – prestar o apoio necessário ao(à) Encarregado(a) de Dados.

Seção VII

Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas e Atenção Integral à Saúde –
CGLGPAIS

Art. 15. Ao Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas e Atenção Integral à Saúde – CGLGPAIS
compete, especificamente:

I – propor e coordenar o plano estratégico local de gestão de pessoas, alinhado aos objetivos
institucionais e às diretrizes da Política Nacional de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, com
objetivos, indicadores, metas e responsáveis para execução de cada ação, definindo
periodicidade e monitoramento do desempenho;

II – interagir com a Rede de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário, compartilhando iniciativas,
dificuldades, aprendizados e resultados, aplicando as melhores práticas no âmbito do Tribunal;

Num. 43873725 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

III – propor ao Conselho de Governança e/ou à Alta Administração políticas que visem a
adequada equalização da força de trabalho;

IV – promover a gestão por competências, zelando por sua conformidade com os objetivos
estratégicos do Tribunal e com o princípio da eficiência;

V – promover a avaliação, o direcionamento e o monitoramento da gestão de pessoas para
garantir a realização da missão institucional do Tribunal com qualidade, ética, eficiência,
efetividade e promoção da saúde;

VI – assegurar a disponibilização de sucessores(as) qualificados(as) e a manutenção do histórico
dos instrumentos de trabalho das unidades;

VII – implementar e gerir a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do
Conselho Nacional de Justiça no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, em cooperação com a
unidade de saúde;

VIII – fomentar os programas, os projetos e as ações vinculados à Política de Atenção Integral à
Saúde, em conjunto com a unidade de saúde;

IX – atuar na interlocução com o CNJ, com a Rede de Atenção Integral à Saúde, com o Comitê
Gestor Nacional, com os demais Comitês Gestores Locais e com as instituições parceiras,
compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados;

X – promover, em cooperação com a unidade de saúde, reuniões, encontros e eventos sobre
temas relacionados à Política de Atenção Integral à Saúde;

XI – auxiliar a administração do Tribunal no planejamento orçamentário da área de saúde;

XII – analisar e divulgar os resultados alcançados.

Seção VIII

Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição – CGRPNAP1J

Art. 16. Ao Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau
de Jurisdição – CGRPNAP1J compete, especificamente:

I – fomentar, coordenar e implementar os programas, os projetos e as ações vinculados à Política
Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição;

II – atuar na interlocução com o Conselho Nacional de Justiça, a Rede de Priorização do Primeiro
Grau e as instituições parceiras, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e
resultados;

III – interagir permanentemente com o representante do Tribunal na Rede de Governança
Colaborativa do Poder Judiciário e com a unidade responsável pela execução do Plano
Estratégico;

IV – monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados.

Num. 43873725 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

CAPÍTULO VI

DAS COMISSÕES PERMANENTES

Art. 17. As Comissões permanentes, integrantes do sistema de governança, são as instituídas
por força de determinação do Conselho Nacional de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral, e
terão a composição e competência conforme defina o normativo do órgão superior.

Parágrafo único. No ato de constituição das Comissões permanentes, será designado(a) o(a)
presidente, o(a) respectivo(a) suplente e o(a) secretário.

Art. 18. Poderão ser criadas Comissões de caráter transitório ou Grupos de Trabalho para análise
de temas específicos, que não se enquadrem nas competências dos Comitês ou das Comissões
permanentes.

Parágrafo único. A criação, a extinção, a definição ou a alteração de atribuição, de finalidade e
de prazo e a designação de membros para as Comissões transitórias e Grupos de Trabalho se
darão por Portaria da Diretoria-Geral ou da Presidência, conforme o caso.

CAPÍTULO VII

DAS ATRIBUIÇÕES DOS(AS) PRESIDENTES DAS UNIDADES DO SISTEMA
DE GOVERNANÇA

Art. 19. Aos(Às) Presidentes do Conselho de Governança, dos Comitês e das Comissões
Permanentes compete:

I – zelar pela concretização das atribuições afetas ao Conselho, ao Comitê ou à Comissão
Permanente que é vinculado;

II – designar um(a) dos(as) membros ou outro(a) servidor(a) do Quadro da Justiça Eleitoral do
Paraná para secretariar as atividades administrativas que envolvam a lavratura e publicações de
Atas, Extratos e Resultados das reuniões, quando ausente o(a) servidor(a) designado em
Portaria;

III – elaborar e publicar na intranet, até 28/02, cronograma anual das reuniões ordinárias e
convocar reuniões extraordinárias, quando necessário;

IV – determinar as providências necessárias ao agendamento, à convocação, à realização e ao
registro das reuniões;

V – compor a pauta das reuniões, colhendo sugestões dos membros;

VI – dirigir os trabalhos durante as reuniões;

VII – orientar e supervisionar as atividades e o trâmite de processos, expedientes, comunicações,
informações, solicitações e requerimentos, zelando pelo cumprimento dos prazos para realização
das atividades e pelo impulsionamento das deliberações decorrentes das reuniões;
Num. 43873725 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

VIII – providenciar a guarda de documentos no processo específico do Conselho de Governança,
do Comitê ou da Comissão Permanente, criado de forma padronizada pela Seção de Apoio à
Governança;

IX – elaborar o relatório anual de atividades, informando o número de reuniões realizadas, as
datas em que ocorreram e as ações deliberadas e implementadas, apresentando-o na última
reunião do Conselho de Governança;

X – determinar a divulgação de atas, de extratos, do relatório anual de atividades ou outro
documento, na Intranet e na página de Internet do Tribunal, conforme o caso;

XI – representar a respectiva unidade do Sistema de Governança perante as demais, perante a
Alta Administração e perante outras unidades do Tribunal;

XII – exercer outras atribuições inerentes à função.

Art. 20. Ao(À) secretário(a) do Conselho de Governança, dos Comitês ou das Comissões
Permanentes compete:

I – tomar as providências necessárias ao agendamento, à convocação e à realização das
reuniões, conforme lhe seja determinado;

II – registrar as presenças, os debates, as proposições, as deliberações e os encaminhamentos
em ata, arquivando-as em processo próprio e submetendo-as à aprovação dos membros;

III – incumbir-se do trâmite de processos e expedientes, comunicações, informações, solicitações
e requerimentos, zelando pelo cumprimento dos prazos para realização das atividades e
impulsionando as deliberações decorrentes das reuniões;

IV – promover a guarda de documentos no processo específico do Conselho de Governança, do
Comitê ou da Comissão Permanente;

V – auxiliar o(a) Presidente do Conselho de Governança, dos Comitês ou das Comissões
Permanentes na elaboração do relatório anual de atividades;

VI – providenciar a divulgação do cronograma anual de reuniões ordinárias, de atas, de extratos,
do relatório anual de atividades ou outro documento demandado pelo(a) Presidente do Conselho
de Governança, dos Comitês ou das Comissões Permanentes, na Intranet e na página de Internet
do Tribunal, conforme o caso;

VII – exercer outras atribuições relacionadas que lhe sejam determinadas.

CAPÍTULO VIII

DAS REUNIÕES E DAS DELIBERAÇÕES

Art. 21. O Conselho de Governança, os Comitês e as Comissões Permanentes realizarão
reuniões ordinárias anuais, podendo ser convocadas pelo(a) respectivo(a) Presidente reuniões
extraordinárias, conforme a necessidade.

§ 1º O Conselho de Governança realizará, no mínimo, 03 (três) Reuniões de Análise da
Estratégia – RAE anualmente, destinadas ao acompanhamento das metas e à análise da
Num. 43873725 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

estratégia do Tribunal, buscando subsídios para o aprimoramento do desempenho institucional.

§ 2º Os Comitês e as Comissões permanentes realizarão, no mínimo, 02 (duas) reuniões
ordinárias anuais, salvo exigências específicas do Conselho Nacional de Justiça.

§ 3º O comparecimento dos membros titulares ou de seus(uas) substitutos(as) às reuniões do
Conselho de Governança, dos Comitês e das Comissões Permanentes, ainda que o(a) titular
esteja no exercício de suas funções, é obrigatório.

§ 4º O(A) titular da Secretaria de Auditoria Interna poderá participar das reuniões do Conselho de
Governança e dos Comitês, mediante convocação do(a) respectivo(a) Presidente, e manifestar-
se, sem direito a voto.

§ 5º Os(As) Juízes(as) de Cooperação de 1º e 2º Grau poderão participar das Reuniões de
Análise da Estratégia – RAE, na qualidade de convidados(as), e manifestar-se, sem direito a voto.

Art. 22. As reuniões realizar-se-ão, preferencialmente, com uso de videoconferência para
participação dos(as) servidores(as) lotados(as) fora da sede do Tribunal.

Art. 23. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos seus membros, com voto de
qualidade de seu(sua) Presidente, em caso de empate.

§ 1º As deliberações do Conselho de Governança serão submetidas ao(à) Presidência do
Tribunal, para conhecimento, caso não tenha participado da decisão.

§ 2º As deliberações dos Comitês serão encaminhadas à Diretoria-Geral:

I – para apreciação, quando tratarem de assuntos relacionados à gestão;

II – para ciência prévia, quando tratarem de assuntos que serão submetidos à apreciação do
Conselho de Governança.

Art. 24. As atas serão publicadas, em regra, integralmente, na intranet e seu extrato na página de
Internet deste tribunal, podendo, mediante deliberação dos membros, ser atribuído diferente nível
de divulgação: mais amplo, com o conhecimento geral na Internet, ou mais restritivo, dando-se
conhecimento apenas a setores determinados, quando o assunto ainda não estiver
definitivamente resolvido.

Art. 25. Os relatórios anuais de atividades do Conselho de Governança, dos Comitês e das
Comissões Permanentes deverão ser encaminhados à Seção de Apoio à Governança
Institucional, imediatamente após sua apresentação na última reunião do Conselho de
Governança, para compilação e divulgação do Relatório Anual da Governança na página da
Internet do Tribunal, até 28 de fevereiro.

CAPÍTULO IX

DA TRANSIÇÃO DA GESTÃO

Art. 26. O processo de transição do cargo de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná tem início com a eleição do(a) novo(a) Presidente, observado o prazo mínimo de 60
(sessenta) dias antes do término do mandato vigente, e se encerra com a respectiva posse.

Num. 43873725 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

Art. 27. O(A) Presidente em exercício entregará ao(à) Presidente eleito(a), até 10 (dez) dias após
a eleição, relatório circunstanciado com os seguintes elementos básicos:

I – planejamento estratégico;

II – estatística processual;

III – relatório de trabalho de comissões e projetos;

IV – proposta orçamentária e orçamento com especificação das ações e programas, destacando
possíveis pedidos de créditos suplementares em andamento, com as devidas justificativas;

V – estrutura organizacional com detalhamento do Quadro de Pessoal, cargos providos, vagos,
inativos, pensionistas, cargos em comissão e funções comissionadas, servidores(as) cedidos(as)
e permutados(as) e contratações temporárias;

VI – relação dos contratos em vigor e prazos de vigência;

VII – relação de sindicâncias e processos administrativos disciplinares internos, se houver;

VIII – tomadas de contas especiais em andamento, se houver;

IX – situação atual das contas do Tribunal perante o Tribunal de Contas da União ou do Estado,
indicando as ações em andamento para cumprimento de diligências pela respectiva Corte de
Contas;

X – relatório de gestão fiscal do último quadrimestre, nos termos da Lei Complementar nº
101/2000.

Parágrafo único. O(A) Presidente eleito(a) poderá solicitar dados complementares, se
necessário.

Art. 28. O(A) Presidente eleito(a) poderá indicar formalmente equipe de transição, com
coordenador e membros de todas as áreas do tribunal, que terá acesso integral aos dados e às
informações referentes à gestão em curso.

§ 1º O(A) Presidente em exercício disponibilizará espaço e equipamentos necessários aos
trabalhos da equipe de transição e designará interlocutores(as) para tratamento com o(a)
coordenador(a) da equipe de transição, devendo a indicação recair, preferencialmente, nos(as)
titulares das unidades responsáveis pelo processamento e pela execução da gestão
administrativa.

§ 2º As unidades do Tribunal deverão fornecer, em tempo hábil e com a necessária precisão, as
informações solicitadas pela equipe de transição.

CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Os atos administrativos de gestão da Presidência, da Diretoria-Geral e das Secretarias
do Tribunal são autônomos, devendo, todavia, se balizar pelas diretrizes fixadas pelo Conselho
de Governança.
Num. 43873725 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.

Art. 31. Revoga-se a Resolução nº 876/2021.

Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 22 de maio de
2024.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON

Presidente

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Desª. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Des. Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Des. Eleitoral ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Des. Eleitoral GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Des. Eleitoral JOSÉ RODRIGO SADE

Dr. MARCELO GODOY

Procurador Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA
Num. 43873725 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600375-59.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. SIGURD ROBERTO BENGTSSON - INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a proposta de Resolução, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.05.2024

Num. 43873725 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: SIGURD ROBERTO BENGTSSON - 22/05/2024 19:25:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052219251127600000042829338
Número do documento: 24052219251127600000042829338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 24/05/2024 12:33:55